Tribunal: STF
Processo: RE 1452497
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS. INSUFICIÊNCIA ABSOLVIÇÃO. DO ACERVO PROBATÓRIO. 



    1. Nos termos do disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, o ingresso dos policiais no âmbito domiciliar, quando nos casos de flagrante delito, exige a certeza anterior quanto à situação de flagrante. A mera suspeita da prática delitiva autoriza exclusivamente a realização de diligências e a representação por mandado judicial de busca. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário n.° 603616, consagra que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’ A mera suspeita continua não sendo elemento apto a justificar a medida excepcional de ingresso em domicílio, sem o devido mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito.



    2. Na hipótese, os policiais civis tomaram conhecimento dos fatos descritos na exordial somente após o ingresso no imóvel, durante a madrugada, desprovidos de mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. No caso concreto, não há qualquer outro elemento de prova que poderia embasar a condenação que não o produzido ilegalmente, razão pela qual é impositiva a absolvição do réu, fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    3. Por fim, as circunstâncias específicas do caso inviabilizam até mesmo a desclassificação da conduta àquela prevista no artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006.



    RECURSO PROVIDO.” ( documento eletrônico 31, p. 1 ).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Em consonância à denúncia, Allan foi preso em flagrante no dia 24 de abril de 2015, durante averiguação de informe popular anônimo prestado à guarnição. Segundo a acusação, tais informações indicavam o imóvel sito à rua Carlos Gomes, n° 298 (Viamão/RS), como sendo ponto de comercialização de drogas e guarda de material bélico (fatos um e dois). Nesse cenário, a guarnição se dirigiu ao local indicado, oportunidade em que adentraram em dois imóveis existentes no terreno, procederam nas revistas e, enfim, lograram em apreender o material ilícito na residência do réu - imóvel nos fundos do terreno de propriedade de seu sogro.



    Então. Revolvido o acervo probatório coligido no expediente, reputo ser impositiva a solução absolutória em prol de Allan, tendo em vista que suscitada fundada dúvida no que tange à legalidade da obtenção da prova das condutas delitivas, conforme passo a expor.



    A versão acusatória se subsume exclusivamente na oitiva de apenas um Policial Civil que participou da abordagem, revista e autuação em flagrante do proprietário do imóvel (José Luiz, sogro do réu e pessoa não inquirida judicialmente). Seus relatos, em síntese, reproduzem a narrativa contida na denúncia, no sentido de que a guarnição havia recebido informe popular de que haveria drogas e material bélico depositados nos domicílios à rua Carlos Gomes, n° 298, em Viamão/RS. No dia 24 de abril de 2015, por volta da uma hora da madrugada, os agentes adentraram em ambos os imóveis existentes no terreno, logrando em apreender o material ilícito na residência localizada aos fundos da propriedade, o qual seria ocupado pelo réu. O envolvimento de Allan nos delitos imputados somente restou apurado, a priori, no decorrer do Inquérito Policial.



    Nesse ponto, convém ressaltar o modus operandi da atuação policial: três agentes, munidos de informes cuja procedência não restou minimamente elucidada ou documentada, deslocaram-se à propriedade de terceiro (não inquirido judicialmente), adentraram nos imóveis lá existentes, procederam em revista estrutural e apreenderam o ilícito tão somente na residência ocupada pelo réu.



    Denota-se, nessa conjuntura, que nessa conjuntura, que os agentes policiais, ao que tudo indica, simplesmente se dirigiram até o endereço indicado e, embora despidos de qualquer ordem judicial, mandado de busca ou de percepção ex ante de flagrante delito, adentraram os locais e realizaram buscas. E mais: toda essa atuação ocorreu no período noturno (mais especificamente, à 01h), momento sequer autorizado pela legislação nas hipóteses de MBA, nos termos do artigo 245, caput, do Código de Processo Penal. 



    Oportunamente, reputo proveitoso fazer um questionamento, ainda que meramente retórico: se a guarnição policial tinha informações quanto à mantença de ponto de tráfico naquele local, qual a justificativa para, ao revés de observarem a normativa referente aos procedimentos investigatórios, de modo a confirmarem a procedibilidade dos referidos informes sob campanas, filmagens, observações da residência, abordagem de usuários, a viabilizar a expedição de mandado de busca, preferem arriscar toda a persecução penal e realizar a operação em inobservância aos ditames constitucionais pertinentes?



    Cabível, também, ressaltar que incumbe ao Ministério Público realizar o controle externo' da atividade policial, justamente porque a Constituição outorga a este órgão, de forma privativa, a titularidade da ação penal pública, de modo que ele é o maior interessado na idoneidade da produção da prova. E as regras de experiência demonstram não serem raras as ocasiões em que indivíduos são presos em posse de vultosas quantidades de entorpecente, sem que, contudo, seja alcançado o édito condenatório, justamente em razão dos equivocados procederes adotados pelos agentes policiais que vêm a contaminar a prova, e, destarte, frustrar a persecução criminal.



    Como regra, a mera suspeita não autoriza a violação do domicílio sem o respectivo mandado judicial. Para tanto, é imprescindível a existência de fundadas razões da situação de flagrante delito. (documento pp. 19 a 21)



    Observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. Por pertinente, transcrevo a ementa do referido acórdão:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (grifei).



    No referido julgamento, foi fixada a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Ademais, a fim de constatar a justa causa para o ingresso no domicílio, não reconhecida no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



      1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. 



    3. Agravo interno desprovido. (RE 1346806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



     III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.



     IV - Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 1281760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020, grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator